Tribunal: TJPA
Processo: 0805092-11.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805092-11.2019.8.14.0028

APELANTE: NELSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805092-11.2019.8.14.0028

APELANTE: NELSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELSON RODRIGUES DE SOUZA
em contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo apelante contra o
INSS
, ora apelado. Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva do
decisum
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde a data de cessação do antigo benefício, qual seja, 09/07/2018, conforme anteriormente exposto, até a data da presente sentença, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que:

‘As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).’

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.”.

Inconformado,
NELSON RODRIGUES DE SOUZA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, em suma, alegando que deve o laudo pericial do apelante ser analisado em conjunto com os documentos médicos anexados ao processo, sendo forçoso concluir que a incapacidade do recorrente é total e permanente, e sendo multiprofissional, é cabível o restabelecimento da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e não o auxílio-acidente.

No ID n. 8448437, Certidão atestando o transcurso
in albis
do prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9313717)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio
, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Da análise detida dos autos, verifiquei que por determinação do Juízo
a quo
fora realizada prova pericial no apelante, restando o respectivo Laudo no ID n. 8448354.

No referido Laudo consta que o apelante exercia a profissão de Supervisor de Produção, todavia, possui incapacidade permanente parcial causada por espondiloartrose e discopatia, sendo seu quadro considerado como crônico e degenerativo, restando incapacitado de realizar suas atividades laborativas habituais, mesmo que estas exigissem tão somente esforços físicos leves e moderados.

Seguindo a linha de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a incapacidade laboral permanente reconhecida pelo Laudo Técnico, enquadra o apelante na regra do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91, abaixo transcrito:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Insta salientar que o Tribunal da Cidadania já assentou entendimento de que é necessário olhar além da incapacidade
strictu sensu
, pois além do estado de saúde, as condições pessoais da parte segurada, como a sua idade, sua pouca instrução, até o tipo de labor desenvolvido.

Nesse sentido, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido' (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/6/2012)

Nessa esteira de raciocínio, trazendo o caso concreto à lume, tem-se que o apelante é pessoa idosa (61 anos), apenas com ensino médio completo, e doença crônica e degenerativa na coluna. Destarte, diante da realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde, mostra-se verdadeira utopia esperar a reintegração do apelante ao mercado de trabalho, devendo ainda prevalecer a necessidade de proteção do direito à dignidade da pessoa humana.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja concedida em favor do apelante a aposentadoria por invalidez, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/12/2022